Tribunal: TJES
Processo: 5041377-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041377-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA TEIXEIRA FERREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO DA REAL INFRATORA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. COMPROVAÇÃO DE RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES E UTILIZAÇÃO HABITUAL DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a autora aduz todas as multas, pontos, débitos e penalidades decorrentes das infrações de trânsito ocorridas a partir de 2022 referentes ao veículo Ford Fiesta Flex, cor preta, ano 2012/2013, placa ODL1H92, RENAVAM 0047648334, apesar de terem sido emitidas em seu nome, em verdade foram cometidas pela Sra. ELIETE GONÇALVES VIEIRA VIANA, que também integra o polo passivo da demanda.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de ausência de provas do cometimento das infrações pela pessoa indicada.

Irresignada, a requerente interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o presente feito tramita sob o rito sumaríssimo, inexistindo na lei 9.099/95 previsão legal para abertura de prazo para apresentação de réplica.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a r. sentença merece reforma
. Explico.

A recorrente pretende a transferência dos pontos relativos a diversas infrações de trânsito constantes em seu prontuário, as quais alega terem sido cometidas pela quinta Requerida, que à época era sua companheira e utilizava o veículo em nome da Recorrente.

A respeito da indicação do real infrator em sede judicial quando decorrido o prazo administrativo para tanto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de
permitir a discussão do assunto, entendendo, contudo, que tal possibilidade não é absoluta, de modo que, para além da confissão do real infrator, as partes devem comprovar a veracidade dos fatos narrados em inicial (TJES. Data: 09/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022181-33.2023.8.08.0024. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação).

In casu
, verifico, para além da concordância da real infratora, que compõe a triangulação processual, existem elementos suficientes para que a pretensão autoral seja acolhida, notadamente a comprovação do relacionamento entre as partes e a demonstração de que a real infratora de fato trabalha como motorista de aplicativo.

Ressalto, ainda, ser prática comum de muitos casais a condução de veículo que se encontra no nome do outro, o que corrobora à narrativa da recorrente de que era sua companheira quem utilizava o veículo que ainda se encontrava em seu nome.

Desta forma, diferentemente do exposto em sentença, entendo que existe prova suficiente a fim de demonstrar que a Sra. ELIETE GONÇALVES VIEIRA VIANA fora a real infratora das infrações ora contestadas, provas as quais, corroboradas pela confissão da real infratora, demonstram a verossimilhança da alegação autoral, devendo
a pretensão recursal ser acolhida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fins de
reformar a sentença
e
determinar
que as infrações de trânsito ocorridas a partir de 2022 referentes ao veículo Ford Fiesta Flex, cor preta, ano 2012/2013, placa ODL1H92, RENAVAM 0047648334, que se encontram anotadas em nome da recorrente, sejam transferidas à Sra. ELIETE GONÇALVES VIEIRA VIANA, e, via de consequência,
determinar
a suspensão de qualquer procedimento/penalidade instaurado em prejuízo da recorrente decorrente das infrações em questão, cabendo a recorrente, em sede de cumprimento de sentença, especificar detalhadamente cada uma das multas para fins de correto cumprimento pelos recorridos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)